Tribunal: TJMT
Processo: 0025689-10.2018.8.11.0042
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025689-10.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PAULO SERGIO DA SILVA - CPF: 622.000.201-63 (APELANTE), PATRICIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 720.322.941-68 (ADVOGADO), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIOGO VOGEL LISBOA - CPF: 022.855.591-43 (VÍTIMA), FABER MONTEIRO CARNEIRO - CPF: 069.537.466-45 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito Penal E Processual Penal. Apelação Criminal. Crime De Receptação Simples E Receptação Qualificada. Prescrição Da Pretensão Punitiva Na Modalidade Retroativa. Reconhecimento De Ofício. Extinção Da Punibilidade Quanto Ao Art. 180, Caput, Do Cp. Mérito Remanescente. Receptação Qualificada. Atividade Comercial Informal. Dolo Eventual Configurado. Suficiência Probatória. Recurso Desprovido
No Mérito Remanescente
.

I.
C
aso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de receptação simples e receptação qualificada, previstos no art. 180, caput e § 1º, do Código Penal, impondo pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto e dias-multa.

II.
Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação ao crime de receptação simples; e

(
ii
) saber se estão presentes os elementos subjetivos e objetivos aptos a manter a condenação pelo crime de receptação qualificada, especialmente quanto à configuração do dolo eventual no exercício de atividade comercial informal.

III.
Razões de decidir

3.
A prescrição da pretensão punitiva, regulada pela pena concretamente aplicada, configura matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício, sendo constatado o transcurso do prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e o trânsito em julgado para a acusação quanto ao crime de receptação simples.

4.

A extinção da punibilidade alcança todos os efeitos penais e extrapenais da condenação referente ao art. 180, caput, do Código Penal, prejudicando a análise recursal quanto a esse ponto.

5.
O conjunto probatório revela que o apelante exercia atividade comercial, ainda que informal, consistente na compra e revenda habitual de aparelhos eletrônicos, circunstância suficiente para a incidência do art. 180, § 1º, do Código Penal.

6.
A negociação de bens por preço inferior ao valor de mercado, sem comprovação de origem lícita e mediante plataformas digitais, evidencia a assunção consciente do risco quanto à procedência criminosa dos objetos, caracterizando o dolo eventual exigido pelo tipo penal.

7.
A apreensão da coisa em poder do acusado impõe à defesa o ônus de demonstrar a licitude da origem do bem, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, ônus do qual não se desincumbiu.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de receptação simples, com extinção da punibilidade.
Recurs
o, no mérito remanescente, desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, regulada pela pena aplicada, constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

2. Configura o crime de receptação qualificada o exercício habitual, ainda que informal, de atividade comercial consistente na revenda de bens, quando demonstrado o dolo eventual pela ausência de cautelas mínimas quanto à origem lícita do produto.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CP,
arts
. 109, V, 110, § 1º, e 180, § 1º; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 541.737 QO, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06.03.2018; STJ,
AgRg
no
AREsp
1.229.220/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.09.2019
; TJMT, RAC
0007531-13.2017.8.11.0018, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 19/05/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de
apelação criminal interpost
o
por
Paulo Sérgio da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
6
ª
Vara
Criminal
da
C
omarca de
Cuiabá
/
MT
,
nos autos da

Ação Penal
n.

0025689-10.2018.8.11.0042
,
na qual foi
conden
a
d
o

pela prática do
s crimes de receptação simples e qualificada
,

tipificado
s
no
s

artigo
s

180 e 180, §1º
,
do Código Penal
,
à pena de
0
4
(
quatro
) anos e
10
(
dez
) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
24
(
vinte e quatro
) dias-multa
.

Em suas razões recursais, acostadas ao ID nº
311469443
, o apelante
requer a absolvição, ao argumento de que o conjunto probatório é insuficiente
para amparar o decreto condenatório, asseverando que
não restou demonstrada a sua participação na receptação do
aparelho de ultrassom
, tampouco a comprovação do dolo em relação ao crime atribuído ao aparelho notebook
.

Ademais, requer, subsidiariamente, a desclassificação da conduta
de receptação qualificada (artigo 180, §1º, do CP)
para
o crime de receptação simples (artigo 180
,
caput
,
do CP), com consequente readequação e redução da pena fixada.

Nas contrarrazões que estão no ID
311469447
, o Ministério Público postula
pelo
desprovimento

d
o
recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
313749876
, segu
e
a mesma linha intelectiva
, com providência de ofício para extinção de punibilidade quanto ao crime de receptação
simples
, diante da prescrição retroativa da pena
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

De início, verifico que estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual
conheço
do recurso.

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Prescrição da pretensão punitiva

A Procuradoria-Geral da Justiça pleiteia que seja declarada de ofício extinta a punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com relação
ao crime de receptação simples (ID 313749877).

O pleito merece acolhimento, pois, no caso em comento, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, devendo, por conseguinte, ser declarada a extinção da punibilidade. Isso porque, n
o dizer de Eugenio
Raúl
Zaffaroni e José Henrique
Pierangeli
, com a ocorrência da prescrição resta afastada uma das
“condições da operatividade da coerção penal”
(
Manual de Direito Penal Brasileiro
. Parte Geral. 14 Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021).

Como se sabe, a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição, tal como se infere do aresto do Supremo Tribunal Federal abaixo resumido:

QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL. INVOCAÇÃO DO ART. 109, XI, DA CF. PERDA DO OBJETO RECURSAL.
RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS DENUNCIADOS
. ART. 109, III, DO CP. RECURSO PREJUDICADO. 1.
A prescrição é matéria de ordem pública e cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
.
2. Verificado o transcurso do prazo prescricional desde a data do fato criminoso, considerada a pena máxima abstratamente prevista para o tipo penal imputado aos denunciados, e inexistindo causas de suspensão ou interrupção, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. 3. A superveniência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação aos fatos narrados na exordial acusatória acarreta a perda do objeto do recurso extraordinário interposto em conflito de competência no qual se discutia qual seria o juízo competente para processar e julgar a ação penal originária. 4. Questão de ordem que se resolve para julgar prejudicado o recurso extraordinário.
(RE 541737 QO, Relator: Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018, Acórdão Eletrônico DJe-052
Divulg
16.03.2018
Public
19.03.2018).

Destacamos

A propósito, salienta-se que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido o seu recurso, é regulada pela pena aplicada, conforme estabelece o § 1º do art. 110 do Código Penal, devendo ser aferida como determina o art. 109 do mesmo código.

Na hipótese, o recorrente foi condenado ao
crime de receptação simples
à pena de
01 ano e 04 meses de reclusão
e, nos termos do art. 109,
V,
do Código Penal, prescreve

em
04
anos.
Nesse contexto, observa-se que a denúncia foi recebi
d
a em 1
0/09/2018
(ID
311469361
– p.
90
), a sentença condenatória recorrível foi publicada em
07/06/2025
(ID
311469436
), sendo certo que o membro ministerial foi cientificado da sentença em 0
3/07/2025
, manifestando no ato o desinteresse recursal, logo, evidenciado o trânsito em julgado para acusação. (ID
311469445
)
.

Com efeito, ficou claro que transcorreu mais de 6 anos entre os marcos temporais, razão pela qual deve ser reconhecida a extinção da punibilidade da pena imposta ao citado acusado.

Não se pode olvidar, ademais, que o reconhecimento da prescrição faz desaparecer o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais da condenação atingida pelo lapso prescricional, como se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 241-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1.
"
A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse na interposição de recurso
"
(
AgRg
noREsp1517471/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe
9/4/2018).

2.Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ
AgRg
no
AREsp
1229220/SC, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24.09.2019,
DJe
04.10.2019).

Destacamos

Posto isso, reconheço
, de ofício,
a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, em relação a
o apelante
para declarar
extinta a punibilidade
em relação
ao crime de receptação simples
(art.
180,
caput
, do Código Penal
), prejudicando, portanto, a análise dos demais pedidos o apelante.

MÉRITO

A exordial acusatória, vista no ID
311469361 –
p. 01/03
,
narra os fatos desta forma:

“
Consta no caderno informativo que a vítima Diogo, após ter seu notebook furtado, passou a monitorar o site de vendas de produtos, denominado “OLX”, a fim de recuperar algum de seus objetos subtraídos (I
P-fl. 17/18).

No dia do fato, a vítima Diogo encontrou o anúncio no citado site, ofertando um notebook similar ao seu furtado. Assim, a vítima entrou em contato com o denunciado PAULO, demonstrando interesse na compra do objeto.

Desse modo, o denunciado PAULO informou a vítima que estaria no Campus da UFMT, em frente ao Hospital Veterinário do local, onde a vítima poderia encontrá-lo.

Diante disso, a vítima deslocou até o local indicado, ocasião em que o denunciado mostrou a ela dois notebooks da marca Dell, momento em que a vítima identificou um dos notebooks como sendo de sua propriedade e, na oportunidade, informou ao denunciado PAULO que sacaria o dinheiro, na impor
tância de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para a compra do referido objeto.

[...] No decorrer das investigações policiais, a vítima Faber Monteiro Carneiro (vítima de furto, ocorrido no dia 05/12/2016, B.O 2016.416895 e 2016.390703, IP-fl. 37/39 e 40/42)
foi informado acerca dos presentes fatos narrados, ocasião em que também compareceu na Delegacia, com a finalidade de reaver algum de seus objetos subtraído e, lá, Faber reconheceu o aparelho de ultrassom como sendo de sua propriedade, apresentando, inclusive, a nota fiscal do objeto, bem
como certificado de garantia (IP-fl. 34 e 26/27)
”.

Conforme asseverado no relatório, o apelante requer a reforma da sentença condenatória para que haja a
absolvição pela ausência de
dolo em relação ao crime de receptação
qualificada

e, subsidiariamente, a

desclassificação da conduta prevista
no artigo 180, §1º, do Código Penal para a conduta descrita no 180,
caput
, do Código Penal.

O pleito, todavia, não merece acolhimento.

A receptação qualificada se configura pelo ato de
“adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime”
(art. 180, §1º, CP).

A materialidade do crime de
receptação
está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (ID
311469361 – p. 20/21
), Auto de
Prisão em Flagrante (ID 311469361 – p. 5), Termo de Apreensão (ID
311469361 – p. 29)
,
bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

Sobre a autoria, o conjunto probatório revela

que o
apelante tinha
plena ciência da origem ilícita d
o objeto apreendido
ou, ao menos, assumi
u
o risco concreto de comercializar produtos de procedência criminosa, configurando o dolo direto ou eventual exigido pelo art. 180, §1º, do Código Penal.

Consoante o acervo probatório reunido nos autos, a vítima Diogo Vogel Lisboa registrou ocorrência policial noticiando que havia sido vítima de furto em data pretérita e que, posteriormente, identificou, no sítio eletrônico OLX, o recorrente anunciando para venda um notebook com características semelhantes àquele que lhe fora subtraído.

Relatou, ainda, que entrou em contato com o apelante a fim de negociar a aquisição do bem, ocasião em que ajustaram encontro no campus da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT. No local previamente combinado, o apelante teria exibido dois notebooks, sendo que um deles foi prontamente reconhecido pela vítima como sendo o mesmo objeto que lhe havia sido furtado.

Diante disso, a vítima acionou a guarnição da Polícia Militar, solicitando apoio para a recuperação do bem subtraído, de modo que, realizada a abordagem no local, o recorrente foi preso em flagrante, encontrado na posse do objeto de procedência ilícita.

Em juízo, a vítima ratificou integralmente a narrativa anteriormente apresentada:

“
(...) 3:21 eu possuía na época, como de um drone, um drone de negócio e um notebook. Em uma visita ali a
acrimat
, um evento de engenharia, com o meu veículo estacionado, nele foi utilizado, aquela técnica de bloquear o carro
pra
não fechar, sabe? (...) entrei no, entrei no estabelecimento, depois eu verifiquei, quando eu retornei, verifiquei que o havia sido Furtado um objeto de dentro do veículo, não consegui acessar as câmeras no local na data e enfim, e tive que. 4:18 Ficar com esse prejuízo e ainda a esperança de até mesmo inicialmente, fazer uma recompra, vamos dizer assim. Fiquei buscando se achar
essa anúncio
tanto do drone, que era o que eu tinha mais interesse pelo valor na época. Era muito caro ainda hoje é. E era a principal ferramenta de trabalho, né? O notebook, pelos arquivos que eu tinha.
4:44
Mas o drone era o que eu sempre tive mais interesse. E aí, como é no notebook usado, tem marcas de uso, como qualquer bem pessoal que só o dono reconhece. Esse em questão havia tido uma queda na lateral. Tenho esse computador até hoje e essa marca eu reconheci de cara pelas fotos do
do
anúncio na LX, certo e tal. 5:11 E aí eu disse, foi a OLX, disse que eu tinha interesse e eu fui com alguns outros amigos meus lá
encontra-lo
, né? Até lá, e ele trabalhava nesse laboratório ali da UFMT. Eu entrei dentro do laboratório, né? Na época eu fui lá. Eu lembro que quando eu vi o computador, né, na hora eu quis, já quis. Naquele momento de tensão, quis brigar com ele e já
tentar
de alguma forma. 5:40 É esperar recuperar o bem, né? Enfim, mas eu tive sangue frio e de não absolutamente não falar nada e dizer que eu ia comprar, entendeu? E que eu ia
comprar, etc.
E aí isso, né? Um amigo meu que estava comigo me ajudou a ter esse controle emocional e segurar
pra
não ter não entrar em delito nem nada. E quando eu saí de lá eu passei na vase da. 6:09 Então a polícia militar é que existe até hoje ali, né? Na Boa Esperança. Contei os fatos e tudo e fiquei ali em negociação com ele. Conforme até então, a polícia militar me passou a fazer uma orientação
pra
mim, entendeu? e de fato, aí ele meio que desconfiou e ele ficava tentando me despistar
Pra
Ele sair do local. 6:34 Na época existia um mercado extra, daí ele falava que ele ia estar no extra ou outro, ou no Subway ou do outro lado da avenida Fernando Coreia, e ele ficava andando num lugar a outro. Como tinha um outro amigo meu junto, esse amigo meu estava ali com a polícia militar e passando coordenado. Então a gente estava em 3 pessoas, né? Eu e mais 2. Então um amigo meu foi comigo e o outro ficou lá passando instrução
pra
polícia militar (...)” (sic).

Trecho extraído da sentença

Em juízo, os policiais militares Luiz Mauro Almeida da Silva e Rafael Leandro Prudêncio Mariano da Silva relataram, de forma convergente, que foram acionados pela própria vítima, a qual compareceu à base da Polícia Militar instalada no campus da UFMT, informando que havia reconhecido, em anúncio veiculado no site OLX, um notebook que lhe fora furtado dias antes. Segundo os agentes, a vítima apresentou nota fiscal do bem e explicou que já mantinha negociação com o suspeito, motivo pelo qual solicitou apoio policial para averiguação da procedência do objeto.

Narraram que acompanharam a vítima até o local inicialmente combinado, contudo, o suspeito passou a alterar reiteradamente o ponto de encontro, aparentando ter percebido a presença da guarnição. Diante disso, os policiais simularam afastamento do campus e, posteriormente, lograram êxito em abordar o acusado, ocasião em que, após busca pessoal e veicular, localizaram dois notebooks no interior do veículo, sem que o conduzido soubesse informar a origem ou apresentar qualquer documentação comprobatória da licitude dos
bens.

Em interrogatório judicial, o acusado Paulo Sérgio da Silva confirmou que estava negociando a venda de um notebook com a vítima no dia dos fatos, afirmando, contudo, que adquiriu o referido bem por meio de rede social, pela plataforma Facebook, pelo valor aproximado de R$ 1.200,00, com a intenção de revendê-lo posteriormente por R$ 1.500,00.
Declarou, ainda, que atuava na compra e revenda de aparelhos eletrônicos, realizada por meio de conta pessoal, em seu próprio nome, sustentando, contudo, que não tinha ciência da origem ilícita do objeto, razão pela qual afirmou que jamais o teria levado ao seu local de trabalho caso soubesse tratar-se de produto de furto.

Todavia, tal versão defensiva não resiste à análise do conjunto fático-probatório, porquanto desacompanhada de elementos objetivos mínimos de verossimilhança. Com efeito, a inexistência de notas fiscais ou de qualquer documento apto a comprovar a origem lícita do bem, aliada ao modo informal de aquisição, mediante negociação realizada pela internet, à oferta do objeto por valor inferior ao praticado no mercado e à própria confissão do exercício habitual de comércio informal de produtos eletrônicos, constituem circunstâncias que, apreciadas em seu conjunto, afastam a alegada boa-fé do apelante.

Convém ressaltar o Enunciado n. 13 da Jurisprudência em Teses n. 87 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: “No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova”.
No caso sob exame, a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar a origem lícita dos objetos apreendidos.

Nesse cenário, a conduta imputada revela, ao menos, a presença de dolo eventual, na medida em que o apelante, ao realizar transação comercial com pessoa desconhecida, por preço vil e sem qualquer cautela quanto à procedência do bem, assumiu conscientemente o risco de adquirir e revender produto de origem criminosa, subsumindo-se, com precisão, ao tipo descrito no art. 180, §1º, do Código Penal.

A expressão
“deve presumir-se obtida por meio criminoso”
, contida no §1º do art. 180 do Código Penal, tem interpretação voltada ao dolo eventual do comerciante, não se exigindo prova de ciência efetiva da origem criminosa, bastando que as circunstâncias objetivas demonstrem que o agente assumiu o risco de adquirir produto ilícito, sendo-lhe exigido um grau maior de cautela em comparação ao comprador comum.

Ao caso, aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:
“A conduta de adquirir produto de crime sem a devida cautela, no exercício de atividade comercial, expondo-o à venda, configura o tipo penal de receptação qualificada, previsto no art. 180, §1º do Código Penal.”
(N.U 1000426-17.2022.8.11.0042, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 18/7/2025)

Diante desse cenário, mantém-se hígida a condenação pelo crime de receptação qualificada, previsto no artigo 180, §1º, do Código Penal. Confira-se:

“[...] Na receptação qualificada, a posse injustificada do produto do crime de roubo gera presunção relativa de autoria, cabendo ao réu o ônus de comprovar o recebimento lícito do bem ou o desconhecimento de sua origem espúria, sem que isso implique em inversão indevida do ônus da prova, pois a orientação encontra respaldo no art. 156 do Código de Processo Penal. Para a configuração do crime de receptação qualificada, é suficiente a existência de dolo eventual, não sendo necessária a comprovação de dolo direto, bastando que o agente deva saber que o produto é proveniente de ato ilícito. O exercício de atividade comercial especializada exige a tomada de cautelas destinadas a impedir o recebimento de produtos de procedência ilícita, sob pena de reconhecimento da responsabilidade penal do agente. A competência profissional do agente, a ausência de cautelas no recebimento do produto e a natureza do serviço solicitado evidenciam o dolo na conduta [...]” (TJMT, N.U 0009187-49.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2025,
Publicado
no DJE 09/10/2025)

“[...] Para a configuração do delito de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP), basta o dolo eventual, conforme se depreende da expressão "deve saber" contida no tipo penal, não sendo necessário que o agente tenha
certeza absoluta
da origem ilícita da coisa. [...]” (TJMT, N.U 0005416-15.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 14/07/2025,
Publicado
no DJE 14/07/2025)

A tese defensiva de que o apelante não poderia ser enquadrado como comerciante ou industrial, por inexistirem habitualidade, ponto comercial formal, CNPJ, não merece acolhimento, uma vez que o próprio acusado admitiu em juízo que tinha o costume de adquirir aparelhos eletrônicos pela internet com a finalidade de revendê-los por valor superior, visando à obtenção de lucro, circunstância que, ainda que exercida de forma informal, é suficiente para caracterizar atividade comercial para fins penais, sendo irrelevante a ausência de formalização jurídica ou estrutura empresarial, pois o que se exige para a incidência da qualificadora do art. 180, §1º, do Código Penal é o exercício fático da mercancia, e não a condição formal de comerciante.

Nesse sentido
é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
(...)
Comprovado que o recorrente tinha em depósito, para fins de revenda, os bens receptados, almejando locupletar-se com a aquisição, ainda que por meio de comércio
irregular ou informal, não prospera o pleito de desclassificação da conduta para o delito de receptação simples”

(N.U 0007531-13.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 19/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva,
na modalidade retroativa, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, V, todos do Código Penal e, por conseguinte, declaro extinta a punibilidade do réu
Paulo Sérgio da Silva
pela prática do crime de
receptação simples
(art. 1
80,
caput
, do Código Penal
).

Ademais,
nego provimento
ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026